Tribunal: TJSP
Processo: 1002038-43.2023.8.26.0072
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Declaratória e indenizatória – Contrato de consórcio – Suposta cobrança abusiva por meio de ligações telefônicas mesmo após o adimplemento da parcela – CDC – Não incidência – Ausência da condição de destinatário final – Artigo 2o do CDC – Condição da empresa e natureza do contrato discutido – Inversão do ônus probatório – Impossibilidade – Danos morais – Pessoa jurídica – Ausência de

Ementa:
Declaratória e indenizatória – Contrato de consórcio – Suposta cobrança abusiva por meio de ligações telefônicas mesmo após o adimplemento da parcela – CDC – Não incidência – Ausência da condição de destinatário final – Artigo 2o do CDC – Condição da empresa e natureza do contrato discutido – Inversão do ônus probatório – Impossibilidade – Danos morais – Pessoa jurídica – Ausência de prova de circunstância que atinja a dignidade da pessoa jurídica - Limitação da extensão dos direitos da personalidade - Artigo 52 do Código Civil e Súmula 227 do STJ – Prova da culpa e responsabilidade pela situação da empresa - Prova do dano efetivo - Ofensa à sua honra objetiva, ou seja, imagem externa, conceito, reputação – Não reconhecimento – Danos morais não comprovados – Impossibilidade de configuração de dano 'in re ipsa' e ausência de prova de dano extrapatrimonial ao patrimônio da empresa – STJ, REsp no 1637629/PE - Compensação descabida e indevida – Pretensão recursal afastada – Improcedência da pretensão inicial inclusive quanto ao pleito indenizatório – Sentença mantida – RITJ/SP, artigo 252 – Assento Regimental no 562/2017, artigo 23 – Majoração dos honorários advocatícios recursais – Artigo 85, §§ 2o e 11, do CPC.
Recurso não provido.